Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 21991642). Nas contrarrazões, a apelada pleiteou o não conhecimento do recurso quanto à alegação de prestação do serviço educacional, baseado em documento anexado em sede de apelação (ID 21991656). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se acerca das preliminares arguidas pela recorrida, na forma dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, todos, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-